Tribunal: TJES
Processo: 0018933-53.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018933-53.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: HELIO PINTO BARBOZA e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0018933-53.2019.8.08.0035

EMBARGANTE
: WEBCAR ESTETICA AUTOMOTIVA, WALMIR LUIZ MATEDE, TOP CAR, HELIO PINTO BARBOZA

EMBARGADO
: MUNICIPIO DE VILA VELHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso inominado interposto pelo Município, mas negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida e condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

2. Alega a parte embargante a ocorrência de omissão no acórdão proferido, uma vez que a fixação sobre o valor de sua condenação (R$ 2.000,00) resultaria em honorários advocatícios irrisórios (R$ 200,00), circunstância que autoriza a aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, mediante arbitramento equitativo.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência da omissão apontada. O Art. 85, § 8º, do CPC estabelece que:
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

5. Assim, considerando que a manutenção do percentual de 10% sobre a condenação de R$ 2.000,00 resultaria em verba honorária irrisória e desproporcional ao zelo profissional e à importância da causa, o acórdão merece adequação para prestigiar o trabalho advocatício por meio da fixação equitativa.

6.
Isto posto,
CONHECIDO E ACOLHIDO
os embargos de declaração opostos, conferindo-lhes efeitos infringentes para:

Onde se lê:

“6. Sem custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.”

Leia-se:

“6.
Sem custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º do Código de Processo Civil.
”

8. Sem custas e honorários no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)